Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709696-76.2025.8.07.0000 DESPACHO Frustrada a citação pelo correio – “ausente três vezes” – defiro o pedido (id. 73081125) para que seja realizada por Oficial de Justiça. Expeça-se precatória para intimar o agravado, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento no endereço constante do AR de id. 70946345. Expedida a carta, observe a Secretaria o CPC 261, § 1o., e, o agravante, as disposições dos §§ 2o e 3o. Brasília, 20 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator